Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1082 DOS RECURSOS REPETITIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA E OPERADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 291 do Código de Processo Civil-CPC determina que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O método de valoração das causas que envolve o valor das prestações vincendas é fixado pelo art. 292, § 2o do Código de Processo Civil (CPC): deve ser determinado de forma estimativa, com base no proveito econômico anual que a parte teria com a procedência do pedido.
2. No caso, o valor da causa não deve desconsiderar as mensalidades pagas pelo titular no plano de saúde, pois a pretensão é a manutenção apenas do dependente.
3. A administradora e a operadora do plano de saúde compõe a cadeia de fornecimento do serviço discutido, de modo que, em tese, possuem legitimidade para responder à demanda. Cabe exclusivamente ao consumidor a escolha sobre contra quem demandar.
4. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’). O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
6. A rescisão ou a suspensão – motivada ou imotivada – do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e à vida do paciente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, é “abusiva a extinção de contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave" (REsp 1876498/SP).
7. No caso, conforme relatório médico, o autor apresenta diagnóstico de paralisia cerebral tetraespástica por infecção congênita, com atraso global do desenvolvimento, epilepsia de difícil controle e transtorno do espectro autista. Nesse contexto, deve ser mantido como beneficiário e titular do plano de saúde em que era dependente, nas mesmas condições de cobertura assistencial até então gozadas, com assunção do pagamento da cota que lhe cabe do prêmio correspondente, garantido o direito de migrar para contrato na modalidade individual/familiar, sem nova contagem de carência.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.